Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022801-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
MAGNO CESAR GOMES DA SILVA
GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva destes nos autos do APFD n.o 1006550-95.2020.811.0006 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Logo de início, o i. Defensor Público busca desconstituir o ergástulo sob o viés da ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), decorrente da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do increpado Magno Cesar Gomes da Silva, uma vez que não estariam em posse de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e este não se encontrava em situação de flagrante delito, o que tornaria nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, autorizando, portanto, o relaxamento da custódia cautelar.
Em abono, acrescenta que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública na Delegacia de Polícia, além de contraditórios, foram veementemente rechaçados pelos segregados, na medida em que Magno “foi categórico em dizer que os policiais chegaram em sua residência enquanto ainda estava dormindo e quebraram a porta para adentrar nela”; ao passo que Gleyson Lucas “afirmou que apenas estava trabalhando como motorista de aplicativo e que teria prestado uma corrida ao paciente Magno, sendo que em nenhum momento os policiais teriam achado qualquer tipo de droga com ele” (sic – ID 65093468, p. 02).
Prosseguindo, assevera que os pacientes tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sem que lhes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa em sede de audiência de custódia, o que para além de ferir as alterações legislativas implementadas pela Lei n.o 13.964/19; viola a redação do art. 8o, §1o, II e art. 8o-A, §1o, II, ambos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, os quais orientam que – enquanto perdurar a situação pandêmica ocasionada pelo Covid-19 –, anteriormente à análise acerca da imposição da prisão processual pelo magistrado singular, sejam colhidas as manifestações do i. órgão ministerial e da Defesa, bem como seja o flagrado submetido ao exame de corpo de delito ad cautelam, com a imediata juntada do respectivo laudo aos autos, o que, segundo o impetrante, inocorreu na hipótese dos autos, tornando ilegal a constrição cautelar imposta aos favorecidos nessa ordem, impondo-se-lhe o relaxamento.
Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, para que seja relaxada a prisão preventiva destes, determinando-se o “trancamento da investigação policial”. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 65093472.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela i. Defesa, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação; pois, segundo a jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de Justiça, “o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal” (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020). Grifei.
Ademais, embora o impetrante defenda a nulidade do decreto segregatício por violação ao art. 8o, §1o, inciso II da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, consta no ID 65093472 (p. 64 e 66) os respectivos Laudos de Avaliação Preliminar, subscritos pela perita oficial e médica legista, Dra. Daniela Perri Siqueira, a consubstanciar o exame de corpo de delito ad cautelam; afastando-se a alegação defensiva de que o aludido procedimento não fora realizado no momento da prisão em flagrante dos increpados.
Mas ainda que fosse diferente, como sabido, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que visa aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro e zelar por sua autonomia, celeridade e pelo efetivo cumprimento das normas judiciais. Todavia, tal instituição não detém o poder de legislar, de maneira que os normativos elaborados pelos membros do CNJ não são impositivos, tratando-se, como a própria nomenclatura sinaliza, de recomendações/orientações, de modo que sua eventual inobservância pelos magistrados não enseja, automaticamente, a nulidade ou ilegalidade do ato combatido.
Como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020 editada frente à situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus “não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio” (vide: STJ – HC n.o 575.322/SP, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 29/04/2020).
Assim, a priori, não identifico ilegalidade patente a ser sanada liminarmente, mesmo porque, as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do habeas corpus, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Nesses termos, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes MAGNO CESAR GOMES DA SILVA e GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator